Tribunal: TJSP
Processo: 1046778-82.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminar – Advocacia predatória – Pretensão de intimação pessoal da autora para que seja constatado o seu conhecimento acerca da demanda, bem como a expedição de ofício à OAB e ao NUMOPEDE, assim como designação de audiência de instrução e julgamento, para que seja

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminar – Advocacia predatória – Pretensão de intimação pessoal da autora para que seja constatado o seu conhecimento acerca da demanda, bem como a expedição de ofício à OAB e ao NUMOPEDE, assim como designação de audiência de instrução e julgamento, para que seja apurado eventual desvio ético praticado pelo patrono – Rejeição – Patrono que, ao que tudo indica, encontra-se regularmente constituído nos autos – Cabe à instituição financeira, se entender pertinente, adotar as medidas que entende cabíveis – Impugnação à justiça gratuita concedida à requerente – Rejeição – Ré que não trouxe elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência resultante da declaração juntada pela autora aos autos, a qual, inclusive, acha-se amparada pelos demais documentos acostados que, ao menos por ora, comprovam que a requerente não tem condições de arcar com as custas e demais despesas do processo – Mérito recursal – Não acolhimento – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média de mercado que não é suficiente para, isoladamente, justificar a revisão do contrato – Adoção do método GAUSS ou SAC para amortização da dívida em detrimento da tabela PRICE – Impossibilidade – Ausência de anatocismo – Sistema PRICE que permite o pagamento de parcelas iguais e periódicas ao longo do prazo do empréstimo – Autonomia da vontade e cláusulas expressamente pactuadas pelas partes que devem ser prestigiadas – Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado – Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de relação anterior entre as partes – Cobrança legítima – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de avaliação do bem – Reconhecimento da legalidade da cobrança que está condicionado à demonstração da efetiva prestação do serviço – Instituição financeira que comprovou a realização do serviço – Documento juntado aos autos que indica o estado de conservação do veículo e suas características, com fotografias – Tarifa de registro do contrato – Cobrança lícita – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958) – Documentos que comprovam a efetiva prestação de serviço pela instituição financeira – Resolução do Contran que imputa responsabilidade do agente financeiro para inclusão do gravame – Autora que não comprovou a abusividade da cobrança ou que o valor está acima da média praticada no mercado – Seguro prestamista – Contratação do seguro em instrumento apartado que elide a alegação de abusividade e venda casada – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Autora que, inclusive, não se desincumbiu em comprovar a obrigatoriedade do seguro para a obtenção do financiamento (art. 373, I, do CPC) – Legitimidade da cobrança – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.